Tribunal: TCU
Processo: 009.089/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 004.448/2010-3 - Acórdão AC-8615/2021-1C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 4721/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao Sr. Lauro Oliveira Viana, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 8615/2021-TCU-Primeira Câmara ; em dar ciência desta deliberação ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Piauí; e em apensar o processo ao TC Processo 004.448/2010-3 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.089/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Interessados: Não há. 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.